Tribunal: STF
Processo: ARE 1378351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:



    “REMESSA OFICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL REGULANDO TRANSPORTE E TRÂNSITO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, XI, DA CF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.



    -“ Distrital 3.787, de 02 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de MOTO-SERVICE – transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).” (ADI 3679, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2007, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00030 EMENT VOL- 02283-03 PP-00486)”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não há se falar em inconstitucionalidade da lei municipal 206/2001, pois ela apenas regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em veículos tipo motocicletas, Mototáxis, como forma de combate ao transporte clandestino. Explica-se que a competência da União para legislar sobre transporte não é exclusiva, de forma que é possível aos Municípios, com base no art. 23, XII, legislar sobre política de educação para a segurança do trânsito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem consignou que o município invadiu a competência privativa da União ao legislar sobre a prestação de serviço de mototáxi e motofrete no Município São Sebastião de Lagoa de Roça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem. Conforme fls. 57/59, verifica-se que a lei municipal n° 206/2001 institui e disciplina o sistema de transporte individual de passageiros por motocicletas, mototáxi, no âmbito do município de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB e dá outras providências. 



    De acordo com o art. 22, XI, da CF, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...)



    XI – trânsito e transporte;



    Quanto à competência municipal, prevê o art. 30, incisos I e II, da CF, que pode “legislar sobre assuntos de interesse local” e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.



    A partir de uma análise da lei n° 206/2001, percebe-se que o Município extrapolou sua competência ao legislar sobre trânsito e transporte, uma vez que ainda não tinha sido editada a lei federal n° 12.009/2009, que “regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, ‘mototaxista’, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e ‘motoboy’, com o uso de motocicleta, altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas – moto-frete -, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências.” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. A esse propósito, confira-se trecho do voto proferido pelo Min. Maurício Corrêa na ADI 2.606, no qual, em caso análogo ao presente, assentou-se a inconstitucionalidade da norma ordinária estadual que dispôs sobre serviço de mototáxi, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre matéria, sendo imprescindível a expressa autorização em lei complementar para que a unidade federada possa dispor sobre tais assuntos, a saber:



    “4. No mérito, a norma impugnada acaba por autorizar, de forma oficial, a exploração dos serviços de “transporte remunerado de passageiros” realizado por motocicletas, mais conhecido como “mototáxi”. Nesse contexto, a lei ordinária do Estado de Santa Catarina está em descompasso com as previsões contidas nos artigos 21, XX, e 22, IX, da Carta Federal. 



    5. Vigora no sistema constitucional instituído em 1988, para fins de repartição de competência, o que a doutrina denomina “predominância do interesse”, cabendo à União as matérias e questões em que prevalecem os interesses gerais da federação como um todo, reservando-se aos Estados assuntos regionais e aos Municípios temas locais. Nessa linha, o inciso XI do artigo 22 da Carta da República reservou privativamente à União o poder de legislar sobre trânsito e transporte, bem como para fixar as diretrizes dos transportes urbanos. 



    6. A possibilidade excepcional de norma estadual vir a disciplinar originariamente a matéria viabiliza-se apenas mediante lei complementar, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 22, instrumento normativo inexistente quanto às hipóteses de transporte remunerado de passageiros. 



    7. É relevante observar que o emprego de motocicletas como meio de transporte público de passageiros é matéria afeta tanto ao trânsito - na parte relativa à segurança, natureza e classificação do veículo -, quanto ao transporte, situação específica relacionada ao próprio objeto a ser transportado - no caso o cidadão -, suas formas e condições. 



    8. A jurisprudência desta Corte, pronunciando-se sobre o citado artigo 22, XI, da Carta Federal, tem confirmado que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. O tema igualmente não se acha no rol, numerus clausus, das competências comum e concorrente (CF, artigos 22 e 23), sendo vedado aos Estados, na ausência de lei complementar, disciplinar a matéria. 



    9. Nesse sentido decidiu o Tribunal com relação às leis estaduais que, antes da edição do atual Código Nacional de Trânsito, obrigavam o uso do cinto de segurança (ADIMC 874, Néri da Silveira, DJ 20/08/93); que permitiam a habilitação como motoristas dos menores de dezesseis e maiores de dezoito anos (ADIMC 476, Celso de Mello, DJ 28/06/91); que isentavam do exame teórico, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, os estudantes com formação para o trânsito (ADIMC 1991, de que sou relator, DJ 25/06/99); ou que tornavam obrigatória a notificação pessoal dos condutores nos casos de utilização de celular com o veículo em movimento e da não-utilização do cinto de segurança (ADI 2101, Maurício Corrêa, DJ 05/10/01). 



    10. Ressalto que no julgamento da citada ADI 1991- DF, de minha relatoria, ficou assentado que é da "competência exclusiva da União legislar sobre 'trânsito e transporte' (artigo 22, XI, da Constituição); para que a unidade federada possa legislar sobre tal matéria, é necessária expressa autorização em lei complementar federal”. 



    11. Segundo Alexandre de Moraes, “a única possibilidade de o Estado-membro legislar sobre questões relativas a trânsito e transporte será mediante delegação da própria União, por meio de lei complementar, de um ponto específico da citada matéria”. (“Direito Constitucional”, Atlas, 10ª ed., p. 289). 



    12. Nessa circunstância, tenho que a exploração, pelo uso de motocicletas, do serviço de transporte individual oneroso de passageiros é matéria de interesse nacional e não regional, além de afetar tema relativo às leis de trânsito e transporte, cuja competência inegavelmente é privativa da União”. (grifo meu)



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Pará. 3. Serviço de transporte individual de passageiros prestado por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte(art. 22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 6. Procedência da ação.” (ADI 3135, de minha relaroria, Tribunal Pleno, DJe 8.9.06). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ("MOTOTÁXI"). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. I - Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art.22, XI). II - Exercício de atribuição pelo Estado que demanda autorização em lei complementar. III - Inexistência de autorização expressa quanto ao transporte remunerado de passageiros por motocicletas. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei mineira 12.618/97”. (ADI 3136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2006) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente